Tribunal: TRF3
Processo: 5022922-61.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
60/1197)

5022922-61.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE N. 870.947.

- O Supremo Tribunal Federal (STF), sob o regime da repercussão geral (Tema n. 810), afastou a incidência da Taxa Referencial (TR) das condenações impostas contra a Fazenda Pública, deliberando pela não modulação dos efeitos da respectiva decisão.

- Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022922-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PAIXAO DOS ANJOS, JOAO BATISTA LEANDRO, JAIME LEANDRO DOS SANTOS, CLEUSA LEANDRO PONZANI, AILTON LEANDRO DOS SANTOS

SUCEDIDO: LUZIA DA CONCEICAO

Advogado do(a) AGRAVADO: RONALDO CARRILHO DA SILVA - SP169692-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: RONALDO CARRILHO DA SILVA - SP169692-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: RONALDO CARRILHO DA SILVA - SP169692-A,

Advogado do(a) AGRAVA

Inteiro teor:
60/1197)

5022922-61.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE N. 870.947.

- O Supremo Tribunal Federal (STF), sob o regime da repercussão geral (Tema n. 810), afastou a incidência da Taxa Referencial (TR) das condenações impostas contra a Fazenda Pública, deliberando pela não modulação dos efeitos da respectiva decisão.

- Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022922-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PAIXAO DOS ANJOS, JOAO BATISTA LEANDRO, JAIME LEANDRO DOS SANTOS, CLEUSA LEANDRO PONZANI, AILTON LEANDRO DOS SANTOS

SUCEDIDO: LUZIA DA CONCEICAO

Advogado do(a) AGRAVADO: RONALDO CARRILHO DA SILVA - SP169692-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: RONALDO CARRILHO DA SILVA - SP169692-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: RONALDO CARRILHO DA SILVA - SP169692-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: RONALDO CARRILHO DA SILVA - SP169692-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: RONALDO CARRILHO DA SILVA - SP169692-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022922-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PAIXAO DOS ANJOS, JOAO BATISTA LEANDRO, JAIME LEANDRO DOS SANTOS, CLEUSA LEANDRO PONZANI, AILTON LEANDRO DOS SANTOS

SUCEDIDO: LUZIA DA CONCEICAO

Advogado do(a) AGRAVADO: RONALDO CARRILHO DA SILVA - SP169692-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: RONALDO CARRILHO DA SILVA - SP169692-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: RONALDO CARRILHO DA SILVA - SP169692-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: RONALDO CARRILHO DA SILVA - SP169692-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: RONALDO CARRILHO DA SILVA - SP169692-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS em face da r. decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu o cálculo que utilizou o INPC na correção monetária dos atrasados.

Pleiteia, em síntese, a reforma da decisão, com a alteração do índice de correção monetária para TR (Lei n. 11.960/2009), na apuração dos atrasados.

O efeito suspensivo foi concedido.

Contraminuta apresentada.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022922-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PAIXAO DOS ANJOS, JOAO BATISTA LEANDRO, JAIME LEANDRO DOS SANTOS, CLEUSA LEANDRO PONZANI, AILTON LEANDRO DOS SANTOS

SUCEDIDO: LUZIA DA CONCEICAO

Advogado do(a) AGRAVADO: RONALDO CARRILHO DA SILVA - SP169692-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: RONALDO CARRILHO DA SILVA - SP169692-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: RONALDO CARRILHO DA SILVA - SP169692-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: RONALDO CARRILHO DA SILVA - SP169692-A,

Advogado do(a) AGRAVADO: RONALDO CARRILHO DA SILVA - SP169692-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: recurso recebido nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC.

O título judicial em execução estabeleceu quanto à correção monetária a aplicação dos índices legais.

O debate sobre os índices de correção monetária a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública restou definitivamente dirimido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), o qual, ao apreciar o RE n. 870.947, em 20/9/2017 (acórdão publicado em 20/11/2017), afastou a incidência da Taxa Referencial (TR), fixando a seguinte tese sobre a questão (Tema n. 810 de Repercussão Geral):

“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."

Em 3/10/2019, no julgamento dos embargos de declaração interpostos nesse recurso extraordinário, a Suprema Corte decidiu pela não modulação dos efeitos.

Portanto, inviável a aplicação da TR.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação desta decisão.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE N. 870.947.

- O Supremo Tribunal Federal (STF), sob o regime da repercussão geral (Tema n. 810), afastou a incidência da Taxa Referencial (TR) das condenações impostas contra a Fazenda Pública, deliberando pela não modulação dos efeitos da respectiva decisão.

- Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.